Tribunal: TJBA
Processo: 8030927-21.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

PROCESSO: AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 8030927-21.2025.8.05.0000

ÓRGÃO JULGADOR: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

AGRAVANTES: ALANE REIS DOS SANTOS e OUTROS

ADVOGADO(S):
ROBERTA MIRANDA TORRES e OUTROS

AGRAVADO:
VOTORANTIM ENERGIA LTDA

ADVOGADO(S): MARCO ANTÔNIO GOULART LANES

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LITISCONSÓRCIO FACULTATIVO ATIVO. LIMITAÇÃO PELO JUÍZO DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO CONCRETO. POSSIBILIDADE DE MANUTENÇÃO DA FORMAÇÃO ORIGINAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por onze Autores, pescadores artesanais, em face de decisão proferida
na
Ação Indenizatória, que determinou o desmembramento do litisconsórcio facultativo ativo, exigindo a indicação de um único
Demandante
para prosseguir no polo ativo do feito ou o ajuizamento de demandas individuais, sob pena de extinção sem julgamento de mérito. O recurso impugna a limitação imposta, com fundamento no art. 113, §1º, do CPC.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.
Definir se é cabível a manutenção do litisconsórcio facultativo ativo com 11 (onze)
Acionantes
, diante da decisão que determinou seu desmembramento, com base na alegação de comprometimento à celeridade e à defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 113 do CPC permite o litisconsórcio facultativo ativo, quando presentes comunhão de direitos, conexão entre pedidos ou causas de pedir
e
afinidade de questões de fato ou de direito.

4. A limitação ao número de litisconsortes, prevista no §1º do art. 113 do CPC, possui natureza excepcional e exige a demonstração concreta de prejuízo ao regular andamento do processo ou à defesa, o que não ocorreu no caso.

5. O número de
Suplicantes
(11), por si só, não compromete a celeridade ou a instrução processual, sendo admissível à luz da jurisprudência da Corte, que tem autorizado litisconsórcios ativos com até 15 autores.

6. Os
Requerentes
são representados pelos mesmos
A
dvogados, os pedidos e causas de pedir são idênticos, e os danos têm origem comum, o que reforça a racionalidade da tramitação conjunta.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

——————————————

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 113, caput e §1º.

J
urisprudência relevante citada:

TJBA, AI nº 8042070-46.2021.8.05.0000, Rel. Des. Rosalvo Augusto Vieira da Silva, j. 30.08.2022; TJBA, AI nº 8011836-18.2020.8.05.0000, Rel. Des. Pilar Celia Tobio de Claro, j. 18.11.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº. 8030927-21.2025.8.05.0000
,
tendo como Agravantes
ALANE REIS DOS SANTOS e OUTROS (10)
,
sendo Agravada
VOTORANTIM ENERGIA LTDA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e DAR
PROVIMENTO
ao recurso.